Tribunal: TCU
Processo: 023.721/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7749/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.721/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Rodrigues Mazorche (XXX.911.106-XX); Denis Veloso de Alcantara (XXX.694.888-XX); Diego Andrade de Amorim (XXX.205.718-XX); Dolignac Rodrigues dos Santos (XXX.689.278-XX); Ivian Rainne Evangelista Rodrigues (XXX.520.475-XX); Marcos Vinicius da Silva Bufete (XXX.474.978-XX); Mauro Ferreira Antao (XXX.568.768-XX); Rodrigo Diogo Trajano dos Santos (XXX.512.118-XX); Rodrigo Hideki de Araujo Iza (XXX.076.298-XX); Wender de Oliveira Piquia (XXX.648.838-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.